Tribunal: STF
Processo: Rcl 47414
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Monika Manfrini Ferraz Nogueira contra decisão proferida pelo relator do Recurso Inominado 006571-56.2011.8.26.0016, originário do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, por suposto desrespeito à decisão proferida na ADPF 165/DF, de minha relatoria.



    A reclamante insurge-se contra decisão judicial que teria mantido o sobrestamento do feito, contrariando o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 165/DF, no qual se indeferiu expressamente a suspensão dos processos que versem sobre expurgos inflacionários. 



    Em 31/5/2021, deferi o pedido liminar para determinar o prosseguimento do recurso inominado na origem (documento eletrônico 14).



    O Presidente do Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo prestou informações (documento eletrônico 23).



    O Banco Bradesco S.A., por meio da Petição 75.344/2021-STF, noticia o pagamento integral do montante objeto do processo principal a que se refere a presente reclamação e pleiteia a respectiva extinção (documento eletrônico 25).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Devolvidos os autos para nova vista, e levando em consideração que ainda não houve decisão de extinção do Recurso Inominado nº 0006571-56.2011.8.26.0016 e/ou seu trânsito em julgado, o Ministério Público Federal reitera os termos da sua manifestação já constante dos autos (fls. 170/181), no qual opinou pela improcedência da reclamação, cassando-se a liminar deferida” (pág. 2 do documento eletrônico 34).



    A reclamante, na Petição 85.392/2021-STF, discorre sobre a necessidade da retomada dos processos que tratam dos expurgos inflacionários e, embora concorde que houve o pagamento integral do débito e o fim da demanda principal, requer seja julgada procedente esta reclamação, para possibilitar o prosseguimento dos demais processos sobrestados no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP (documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em consulta ao site do TJSP é possível verificar que o Recurso Inominado 006571-56.2011.8.26.0016 foi julgado prejudicado em razão da homologação do pedido de desistência formulado pelo Banco Bradesco S.A., tendo sido determinada, desde logo, a certificação do trânsito em julgado. Confira-se:



    “II O recurso está prejudicado. 



    Com efeito, a parte recorrente manifestou desistência ao inominado interposto, noticiando inclusive o cumprimento da obrigação com depósito efetuado diretamente à parte (fls. 457/459), sem oposição da recorrida (fl. 460).



    Portanto, sobreveio nos autos fato jurídico capaz de fazer desaparecer a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional buscado no recurso, daí por que se reconhece prejudicado o reclamo, acolhendo-se a desistência recursal manifestada.



    III Ante o exposto, voto por se julgar prejudicado o presente recurso, homologando-se a desistência.



    Certifique-se de imediato o trânsito em julgado perante este Colégio Recursal, e oficie-se ao E. STF comunicando-se o desfecho processual. Após, baixem os autos ao juízo de origem para as providências e anotações de praxe”. 



    Isso posto, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a ocorrência desse fato superveniente que levou à perda de objeto da ação (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator